Tribunal: TJBA
Processo: 0311965-68.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311965-68.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ERIVAN NERI SANTOS Advogado(s): 10/05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A negativa de cobertura do tratamento domiciliar indicado por prescrição médica e laudo pericial configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 2. O contrato de plano de saúde não pode excluir cobertura para tratamento essencial, quando indicado por profissionais de saúde e respaldado por laudos periciais. A cláusula limitativa de cobertura, quando compromete a eficácia do tratamento e o bem-estar do paciente, revela-se abusiva. 3. O quantum indenizatório deve ser adequado aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ajustando-se a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), de forma proporcional ao caso concreto. 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.